Tribunal: TJSP
Processo: 2062583-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Recurso de agravo de instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Responsabilidade Civil – Implantação de desconto mensal em folha de benefício previdenciário – Negativa do agravante, de autorização de descontos – Suspensão dos descontos, sem prejuízo de demonstração, pelo agravado, de realidade e juridicidade do vínculo supostamente estabelecido – Recurso provido nesse sentido – Decisão

Ementa:
Recurso de agravo de instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Responsabilidade Civil – Implantação de desconto mensal em folha de benefício previdenciário – Negativa do agravante, de autorização de descontos – Suspensão dos descontos, sem prejuízo de demonstração, pelo agravado, de realidade e juridicidade do vínculo supostamente estabelecido – Recurso provido nesse sentido – Decisão reformada.